Tribunal: TJDFT
Processo: 0748854-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748854-75.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ALBERTO CRISPIM GONÇALVES, DAVID JOSÉ CABRAL FERREIRA DA COSTA RECORRIDA: MARIA HELENA MOREIRA GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV. REMUNERAÇÃO INFERIOR A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Casos em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração da Agravada. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a possibilidade de penhora de 30% sobre a remuneração da Agravada. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da impenhorabilidade disposta no art. 833 do CPC, a partir da análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, sobretudo com base nos rendimentos do devedor, no intuito de preservar percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, bem como o mínimo existencial, ao tempo em que impede a evasão dos devedores ao cumprimento de suas obrigações. 3.1. A exceção estabelecida pela Corte Superior não elide, mas reforça, a regra de impenhorabilidade. 3.2. A regra geral é a vedação à penhora do salário, salvo quando os rendimentos superam 50 salários-mínimos ou constrição para garantia de prestação alimentícia. 3.2. É possível efetuar a constrição parcial dessa remuneração para o pagamento das dívidas de outra natureza, desde que não haja comprometimento à subsistência do devedor e/ou sua família. 3.3. No caso, a penhora sobre o salário compromete a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas. IV. Dispositivo 4. Recurso desprovido. Tese jurídica: “A impenhorabilidade salarial prevalece, salvo exceções legais, como no caso de pensão alimentícia, e só é relativizada quando os rendimentos superam 50 salários-mínimos.“ _______________________ Dispositivos relevantes: art. 7o, caput, e inc. X da CF; art 833, inc. IV e § 2o do CPC; Súmula Vinculante no. 10/STF). Jurisprudências relevantes citadas: (AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021). A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 832 e 833, § 2o e inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a regra da impenhorabilidade da verba salarial pode ser mitigada mesmo quando os rendimentos forem inferiores a cinquenta salários-mínimos, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Defende que o acórdão recorrido não teria considerado a possibilidade de penhora parcial dos rendimentos da executada, mesmo diante da ausência de comprovação de despesas que comprometam sua subsistência. Verbera ofensa aos princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo, impedindo a satisfação do crédito exequendo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 832 e 833, inciso IV e § 2o, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso concreto, em consulta ao portal de transparência do Governo de Distrito Federal, verifiquei que a Agravada ocupa o cargo de Assistente Social na Secretaria de Estado de Saúde e, nos últimos três meses, percebeu a quantia líquida de R$ 14.928,39 (catorze mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos), o que evidencia ter capacidade financeira para saldar a dívida de forma parcelada. A Agravada, por sua vez, embora intimada, não apresentou contrarrazões, de modo que inexiste qualquer documento que comprove que a penhora ordenada comprometerá sua subsistência e não há indicação de outro meio mais eficaz e menos oneroso de garantir a execução. Nesse contexto, considero que a penhora de parte dos vencimentos líquidos da Agravada não a impedirá de viver com dignidade (...). Excepcionalmente, é possível efetuar a constrição parcial dessa remuneração para o pagamento das dívidas de outra natureza, desde que não haja comprometimento à subsistência do devedor e/ou sua família. Conforme apurado nos autos, o agravado aufere R$ 14.928,39 (catorze mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos). Assim, mesmo admitindo um segundo juízo de ponderação (...), a renda não permitiria constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas” (ID 70190989). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.657.579/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 1.022 do CPC, O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027